Tribunal: TJPA
Processo: 0800217-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800217-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ELI DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800217-14.2021.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA nº 23.123-A.

AGRAVADO:
ELI DE SOUZA LIMA.

ADVOGADA:
SUSAN NATASHA LIMA BRASIL – OAB/PA nº 27.617.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DO DOCUMENTO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800217-14.2021.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/PA nº 23.123-A.

AGRAVADO:
ELI DE SOUZA LIMA.

ADVOGADA:
SUSAN NATASHA LIMA BRASIL – OAB/PA nº 27.617.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A.
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (nº 0808616-48.2020.8.14.0006)
, que move em face de
ELI DE SOUZA LIMA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 5835897 Pág. 01/04,
que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da deserção, vez que devidamente intimado, o agravante não juntou o competente relatório de conta do processo, relativo às custas do preparo recursal.

Em suas
razões

(fls. ID 6129562 - Pág. 01/12)
, o Recorrente aduz, em síntese, que deve ser reformada a decisão recorrida, para que seja afastada a deserção e conhecido o Agravo de Instrumento interposto. Isso porque, o documento equivocadamente juntado aos autos, trata-se apenas de mera diferenciação quanto à nomenclatura do documento, mas o objetivo principal, que é o detalhamento dos dados processuais, indicação do recurso interposto e das custas que estão sendo recolhidas, foi devidamente cumprido, não existindo razão para a sua rejeição. No mais, reproduz as alegações trazidas no Agravo de Instrumento não conhecido.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou
contrarrazões
, conforme Certidão às
fls. ID 8298763 – Pág.01
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DO DOCUMENTO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO INTEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o recorrente sustenta no recurso de Agravo Interno, que deveria ser reformada a Decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de ser deserto, sob a alegação de que a falta de juntada do Relatório de Custas do Processo, não passu de mera irregularidade.

Pois bem. Faz-se necessário citar a Lei Estadual nº 8.328/2015- Regimento de Custas do TJPA, em seu art. 9º, que dispõe no seguinte sentido:

Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo.

Reexaminando o caso vertente, torna-se forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios, compete à parte agravante a juntada de todos os documentos previstos em lei para a formação do instrumento, nos termos dos arts. 1.007 e 1.017 do CPC/15.

Sobre a questão, a fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo a seguir fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal guerreada, que bem espelha os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso interposto,
in verbis
:

“Ao realizar o juízo de prelibação, verifico, de plano, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal.

Ao tratar do tema, o artigo 1.007 do CPC, dispõe que: “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

A rigor, na espécie dos autos, não consta da interposição da apelação regular demonstração de recolhimento de custas de preparo, haja vista que o recorrente não apresentou o
competente relatório de conta das custas do preparo recursal
, sendo tal documento indispensável para comprovação deste requisito de admissibilidade.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73. 3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA – Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

In casu, a despeito da determinação, a Agravante não se desincumbiu da atribuição de apresentar oportunamente a cópia do relatório de conta do processo, de modo que resta prejudicada a comprovação do preparo em dobro.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta, por força do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO do presente Agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção.
”

Ademais, é consabido que constitui ônus da parte agravante a correta formação do recurso, tendo, com isso, a obrigação de juntar aos autos a comprovação do preparo, além de outros documentos, conforme preceitua o artigo 1.017, I, § 5º do CPC/15.

Também é sabido que os documentos obrigatórios e que são imprescindíveis ao deslinde da controvérsia objeto do recurso, devem ser colacionados no momento da interposição do agravo de instrumento, ou então, após despacho do relator, facultando ao recorrente a juntada de documentos indicados, sob pena de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, a teor do artigo 932, III, do CPC.

No caso, conforme antes relatado, foi oportunizado ao recorrente que carreasse aos autos a comprovação do recolhimento do preparo, com a juntada do respectivo relatório de conta do processo, que detalha as custas processuais (fls. ID 4329656 – Pág.01).

Todavia, apesar da resposta apresentada em fls. ID 4364275 – Pág. 01, verifico que o documento apontado como capaz de comprovar o pagamento do preparo são inservíveis. Com efeito, em relação ao documento juntado em fls. ID 4364277 – Pág.01/02, observo que não se trata do documento oficial expedido por este Egrégio Tribunal de Justiça denominado “Relatório de Conta do Processo”, na realidade trata-se de uma consulta pela internet, no site do TJ/PA, que inclusive apresenta número de documento divergente ao relatório de custas do processo acostados aos autos, posteriormente, de forma intempestiva.

Em relação aos documentos constantes em fls. ID 4364277 – Pág.01/02, verifica-se que n.º do documento é 2021.02681768-31, já o documento juntando intempestivamente em fls. ID 5971160 – Pág.01, consta como n.º do documento 2021.01331654-89, ou seja, sequer se tratam das mesas custas recursais.

Por essa razão, de acordo com o teor da norma acima referida, bem como a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça, foi correta a decisão que considerou inadmissível o Agravo de Instrumento, visto que o agravante não comprovou devidamente o pagamento do preparo do recurso, mesmo após o despacho deste relator facultando a sua juntada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 5835897 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0800217-14.2021.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022